Tribunal: STF
Processo: RMS 22805
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. REVISÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 



    Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que a negativa de provimento do presente recurso ordinário em mandado de segurança não impede que os Embargantes discutam seu pretenso direito nas instâncias ordinárias.